Tribunal: TJDFT
Processo: 0754861-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO PENDENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito. A impetração foi ajuizada por terceiro interessado, ora agravante, em face de decisão do Desembargador Relator que determinou a reexpedição de carta precatória no curso da apelação cível, antes do julgamento de agravo interno já interposto. O agravante sustenta ilegalidade e teratologia do ato, bem como ausência de recurso próprio cabível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ato judicial impugnado ostenta caráter teratológico ou ilegal a justificar o manejo de mandado de segurança; e (ii) definir se, na condição de terceiro juridicamente prejudicado, o agravante dispunha de instrumento processual adequado no processo originário, tornando incabível a via mandamental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível quando evidenciada, de plano, teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, cumulados com a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, requisitos não preenchidos no caso concreto.
4. A decisão impugnada — reexpedição de carta precatória para cumprimento de determinação anterior — encontra-se fundamentada e inserida no poder de condução do processo pelo Relator, não evidenciando vício grave ou desvio de finalidade.
5. A existência de agravo interno pendente de apreciação no processo de origem afasta o cabimento do mandado de segurança, nos termos da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, mesmo quando o impetrante se diz terceiro prejudicado.
6. A alegação de teratologia fundada em decisão supostamente extra petita, violação a direito de terceiro ou enriquecimento ilícito demanda exame aprofundado da controvérsia de fundo e da matéria probatória, incompatível com a cognição sumária do mandado de segurança.
7. A Súmula n. 202 do Superior Tribunal de Justiça não afasta a incidência da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal quando houver, no processo de origem, instrumento recursal ainda pendente de julgamento, inclusive manejado pelos demais interessados.
8. A controvérsia revela-se processualmente complexa e, como tal, deve ser enfrentada pelos meios ordinários cabíveis no bojo do processo originário, sem utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno conhecido e não provido.